Tribunal: TJPA
Processo: 0803811-41.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803811-41.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA ROSENILDES GUIMARAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803811-41.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM (6º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GIULLIANE PINHEIRO CORRÊA DE LIMA

AGRAVADO:
MARIA ROSENILDES GUIMARÃES DOS SANTOS

ADVOGADO: IB SALES TAPAJÓS - OAB/PA 19.181

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Resta prejudicado o recurso, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença.

2. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,

em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803811-41.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM (6º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GIULLIANE PINHEIRO CORRÊA DE LIMA

AGRAVADO:
MARIA ROSENILDES GUIMARÃES DOS SANTOS

ADVOGADO: IB SALES TAPAJÓS - OAB/PA 19.181

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática por meio da qual dei parcial provimento ao Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, movido em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Tutela Provisória em Caráter Antecedente (nº. 0002686-15.2018.8.14.0051), ajuizada por
MARIA ROSENILDES GUIMARÃES DOS SANTOS
.

Por meio da decisão monocrática ora recorrida pelo presente Agravo Interno, dei parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão
a quo
somente no sentido de afastar a multa do gestor público, mantendo-a no patamar de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, porém, limitando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao ente estatal, restando inalterada a decisão que determinou a relotação da autora em uma das unidades de ensino da rede pública estadual.

O recorrente argumenta que a autora já foi encaminhada e lotada em quatro unidades estaduais de ensino, requerendo o reconhecimento da perda do objeto do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 1468018.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 12 de março de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0803811-41.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM (6º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GIULLIANE PINHEIRO CORRÊA DE LIMA

AGRAVADO:
MARIA ROSENILDES GUIMARÃES DOS SANTOS

ADVOGADO: IB SALES TAPAJÓS - OAB/PA 19.181

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual 1º Grau – LIBRA, constato que o magistrado
a quo
proferiu sentença em 11/10/2019 (Proc. n° 0002686-15.2018.8.14.0051 – Doc. 2019.04228761-66).

Considerando que o magistrado de piso sentenciou o processo, fica prejudicado o exame do recurso interposto contra julgamento de agravo de instrumento, eis que a decisão interlocutória reformada não mais subsiste.

Diante da perda superveniente do objeto do recurso, entendo necessário observar o arts. 932, III, do CPC/2015, que assim dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;(...)
”

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

É o voto.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2020